Tribunal: STF
Processo: RHC 249193
Classe: RHC
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-11-28
Data de publicação: 2024-11-28

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. PENAL. TRÁFICO DE DROGAS E PORTE ILEGAL DE ARMA DE FOGO DE USO RESTRITO. HABEAS CORPUS SUCEDÂNEO DE REVISÃO CRIMINAL. PRETENSÃO DE APLICAÇÃO DO § 4º DO ART. 33 DA LEI N. 11.343/2006 (TRÁFICO PRIVILEGIADO): DEDICAÇÃO A ATIVIDADE CRIMINOSA RESSALTADA PELAS INSTÂNCIAS ANTECEDENTES. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DE TERATOLOGIA. IMPOSSIBILIDADE DE REEXAME DE FATOS E PROVAS. RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS AO QUAL SE NEGA SEGUIMENTO. 



Relatório



    1. Recurso ordinário em habeas corpus, com requerimento de medida liminar, interposto por Rafael Mengali Garcia, em 4.11.2024, contra acórdão da Quinta Turma do Superior Tribunal de Justiça, que, em sessão virtual de 17.10.2024 a 23.10.2024, negou provimento ao Agravo Regimental no Habeas Corpus n. 936.219/ES, Relatora a Ministra Daniela Teixeira.



O caso



    2. Consta do processo ter sido o recorrente condenado, em 5.12.2014, pelo juízo da Primeira Vara Criminal da comarca de Cachoeiro do Itapemirim/ES, no Processo n. 0019369-94.2013.8.08.0011, às penas de cinco anos de reclusão, em regime inicial semiaberto, e quinhentos dias-multa, pela prática do crime do caput do art. 33 da Lei n. 11.343/2006 (tráfico de drogas), e às penas de três anos de reclusão, em regime inicial aberto, e cinquenta dias-multa, pela prática do crime do inc. IV do parágrafo único do art. 16 da Lei n. 10.826/2003 (porte ilegal de arma de fogo de uso restrito por equiparação) (e-doc. 8).



    3. Em 21.9.2016, no julgamento da Apelação Criminal 
n. 0005147-19.2016.8.08.0011, interposta pela defesa do recorrente, a Primeira Câmara Criminal do Tribunal de Justiça do Espírito Santo, por unanimidade, negou provimento ao recurso e manteve a condenação e a dosimetria impostas ao recorrente na sentença (e-doc. 9).



    Em consulta ao sítio eletrônico do Tribunal de Justiça do Espírito Santo, consta que essa decisão transitou em julgado para o recorrente em 24.11.2017.



    4. Em 9.8.2024, apontando como autoridade coatora o Tribunal de Justiça do Espírito Santo, a defesa do recorrente impetrou o Habeas Corpus n. 936.219/ES no Superior Tribunal de Justiça e pediu a concessão “de habeas corpus de ofício, a fim de que seja reconhecida e aplicada a causa de diminuição de pena, prevista no § 4º, do artigo 33, da Lei 11.343/06, eis que presentes os requisitos legais para a sua aplicação, mediante o redimensionamento da pena imposta, a modificação do regime inicial de cumprimento de pena e a conversão da pena privativa de liberdade em restritiva de direitos” (e-doc. 3).



    5. Em 19.8.2024, a Relatora, Ministra Daniela Teixeira, não conheceu do habeas corpus (e-doc. 13). Na sessão virtual de 17.10.2024 a 23.10.2024, a Quinta Turma do Superior Tribunal de Justiça, por unanimidade, ratificou a decisão monocrática da Ministra Daniela Teixeira e negou provimento ao Agravo Regimental no Habeas Corpus n. 936.219/ES, em acórdão com esta ementa:



    “DIREITO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. TRAFICO DE ENTORPECENTES. DOSIMETRIA. REITERAÇÃO DE PEDIDO JÁ JULGADO. AGRAVO DESPROVIDO. 



    I. Caso em exame 



    1. Agravo regimental interposto contra decisão que não conheceu de habeas corpus substitutivo de recurso próprio. 



    II. Questão em discussão 



    2. A questão em discussão consiste em determinar se há flagrante ilegalidade que justifique a concessão de habeas corpus de ofício. 



    III. Razões de decidir 



    3. A jurisprudência do STJ e do STF não admite habeas corpus como substitutivo de recurso próprio, salvo em casos de flagrante ilegalidade. 



    4. A formulação de pedido que representa mera reiteração de insurgência já submetida ao exame desta Corte é incabível, nos termos do artigo 210 do Regimento Interno do Superior Tribunal de Justiça. 



    IV. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO” (fl. 1, e-doc. 35).



    6. Esse acórdão é objeto do presente recurso ordinário em habeas corpus. A defesa do recorrente alega que, na aplicação da dosimetria da pena do recorrente, “na terceira fase da dosimetria, o MM. Juiz sentenciante não aplicou a causa de diminuição de pena, prevista no § 4º do artigo 33, da referida Lei (Tráfico Privilegiado), ao fundamento de que o acusado respondia à época 02 (dois) processos, o que serviu de fundamento para alegar que ele se dedicava a atividade criminosa” (fl. 7, e-doc. 39).



    Afirma que “o recorrente era primário, não havendo comprovação no caderno processual que se dedicava à atividade criminosa, tampouco que integrava organização criminosa. O fato de responder a outros processos criminais não se revela como motivação bastante a fundamentar dedicação à atividade criminosa, apta a afastar o tráfico privilegiado. Ademais, convém salientar que a Súmula 444 do STJ vedada a utilização de inquéritos policiais e ações penais em curso para agravar a pena-base, na primeira fase da dosimetria, motivo pelo qual referida vedação também deve ser observada na terceira fase da dosimetria, quando da análise da causa de diminuição de pena” (fls. 7-8, e-doc. 39).



    Sustenta que, “de igual modo, o egrégio TJES, no julgamento da apelação interposta pelo ora recorrente, ao manter a sentença guerreada, foi de encontro ao entendimento que prevalece nos Tribunais Superiores acerca aplicabilidade da causa de diminuição de pena referente ao tráfico privilegiado, utilizando de critérios puramente subjetivos para denegar a incidência da minorante, ao utilizar-se da percepção dos militares de que o recorrente se dedicava à guerra do tráfico e por ser conhecido no meio policial, sem qualquer comprovação concreta ou de qualquer elemento de prova idôneo, tais como escutas telefônicas ou relatórios de monitoramento que pudessem comprovar a dedicação às atividades criminosas” (fl. 8, e-doc. 39).



    Argumenta que “tal insurgência foi levada à apreciação do Superior Tribunal de Justiça pela via do habeas corpus. No entanto, a e. Min. relatora não conheceu do aludido mandamus, com fundamento no art. 34, XX, do Regimento Interno do STJ, ao argumento de que o habeas corpus tratava-se de mera reiteração de pedido anteriormente formulado nos autos do HC 810.729/ES, o qual não fora conhecido, por não vislumbrar constrangimento ilegal apto à concessão da ordem de habeas corpus de ofício. Entretanto, permissa maxima venia, embora o objeto do pedido seja idêntico ao formulado no HC 810.729/ES (aplicação do tráfico privilegiado), a causa de pedir elencada no presente habeas corpus possui fundamento diverso, é dizer, na inobservância da Súmula 444 do STJ, a qual não foi utilizada como fundamento na impetração anterior, o que justifica a formulação do novo pedido” (fl. 10, e-doc. 39).



    Conclui que, “com as alterações introduzidas ao art. 647 do CPP pela Lei 14.836/2024, passou-se a permitir, de forma expressa, a qualquer autoridade judicial, expedir de ofício a ordem de habeas corpus, quando verificar que alguém sofre coação ilegal em sua liberdade de locomoção, ainda que não apreciada pelo Tribunal a quo” (fl. 11, e-doc. 39).



    Estes os requerimentos e os pedidos:



    “Diante do exposto, requer seja o presente recurso CONHECIDO e PROVIDO, a fim de que: 



    a) Seja concedida a LIMINAR inaudita altera parte, mediante o reconhecimento da causa de diminuição de pena, prevista no artigo 33, § 4º da Lei nº 11.343/06, em seu patamar máximo; 



    b) Seja, ao final, deferida em definitivo a causa de diminuição de pena, prevista no § 4º, do artigo 33, da Lei 11.343/06, eis que presentes os requisitos legais para a sua aplicação, mediante o redimensionamento da pena imposta, a modificação do regime inicial de cumprimento de pena e a conversão da pena privativa de liberdade em restritiva de direitos;



    c) Por força do princípio da eventualidade, na remota hipótese de indeferimento dos pedidos acima, que seja determinado ao Superior Tribunal de Justiça que analise o habeas corpus impetrado, eis que a incidência da causa de diminuição de pena, prevista no art. 33, § 4º, da Lei 11.343/06, foi afastada pelo juízo sentenciante em razão da existência de ações penais em curso à época, desprovidas de trânsito em julgado, colidindo assim, com a orientação firmada pelo próprio Superior Tribunal de Justiça no verbete sumular 444 do STJ” (fls. 12-13, e-doc. 39).



    O Ministério Público do Espírito Santo apresenta contrarrazões e pede o desprovimento do recurso ordinário em habeas corpus (e-doc. 53).



    Examinada a matéria posta à apreciação, DECIDO.



    7. O exame dos elementos constantes do processo conduz à conclusão de que razão jurídica não assiste ao recorrente.



    8.  Pretende-se, neste recurso ordinário em habeas corpus: a) liminarmente, a aplicação da causa de diminuição de pena, prevista no § 4º do art. 33 da Lei n. 11.343/2006, em seu patamar máximo de 2/3; b) a revisão da dosimetria da pena fixada para o recorrente, aplicando-se a causa de diminuição de pena indicada acima e, como consequência, a determinação de regime inicial menos gravoso, convertendo-se a pena privativa de liberdade em restritiva de direitos; c) subsidiariamente, que seja determinado ao Superior Tribunal de Justiça o reexame do Habeas Corpus n. 936.219/ES impetrado naquele tribunal.



    9. Em consulta ao sítio eletrônico do Tribunal de Justiça do Espírito Santo, consta que o acórdão da Apelação Criminal n. 0005147-19.2016.8.08.0011 (antigo processo de n. 0019369-94.2013.8.08.0011) transitou em julgado para o recorrente em 24.11.2017, com baixa definitiva dos autos determinada em 2.2.2018, antes de o Habeas Corpus n. 936.219/ES ter sido impetrado no Superior Tribunal de Justiça, em 9.8.2024.



    Este Supremo Tribunal consolidou jurisprudência no sentido da inviabilidade de utilização do habeas corpus como sucedâneo de revisão criminal, salvo em caso de manifesta ilegalidade, não comprovada na espécie. Assim, por exemplo: 



    “EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. CONSTITUCIONAL. PENAL. PROCESSO PENAL. TRÁFICO DE DROGAS. SUCEDÂNEO DE REVISÃO CRIMINAL: INVIABILIDADE. INCIDÊNCIA DA CAUSA DE DIMINUIÇÃO DO § 4º DO ART. 33 DA LEI N. 11.343/2006: IMPOSSIBILIDADE. DEDICAÇÃO A ATIVIDADES CRIMINOSAS. NECESSIDADE DE REEXAME DE FATOS E PROVAS. AUSÊNCIA DE OMISSÃO, CONTRADIÇÃO OU OBSCURIDADE. IMPOSSIBILIDADE DE REDISCUSSÃO DA MATÉRIA. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO REJEITADOS” (RHC n. 239.120-AgR-ED, de minha relatoria, Primeira Turma, DJe 27.6.2024).



    “AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. CRIME DE TRÁFICO DE DROGAS. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA DE TODOS OS FUNDAMENTOS DA DECISÃO AGRAVADA. WRIT SUCEDÂNEO DE RECURSO OU REVISÃO CRIMINAL. ALEGAÇÃO DE NULIDADE. DOSIMETRIA. MINORANTE DO ART. 33, § 4º, DA LEI 11.343/2006. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. MANIFESTA ILEGALIDADE OU TERATOLOGIA NÃO IDENTIFICADAS. (...)



    2. Inadmissível o emprego do habeas corpus como sucedâneo de recurso ou revisão criminal. Precedentes.



    3. Assentada a supressão de instância pela Corte Superior, não cabe o exame originário do tema por esta Suprema Corte, a qual refuta a análise de matérias não apreciadas pelas instâncias antecedentes. Precedentes. 



    4. Agravo regimental conhecido e não provido” (HC n. 240.960-AgR, Relator o Ministro Flávio Dino, Primeira Turma, DJe 26.6.2024).



    “AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. PENAL E PROCESSO PENAL. 
WRIT SUBSTITUTIVO DE AÇÃO RESCISÓRIA. EXCEPCIONALIDADE. CRIME CONTRA O SISTEMA FINANCEIRO. DOSIMETRIA DA PENA. AUSÊNCIA DE ILEGALIDADE. AGRAVO DESPROVIDO. 



    1. A orientação jurisprudencial do Supremo Tribunal Federal é no sentido de que o habeas corpus não pode ser utilizado como sucedâneo de revisão criminal (HC 139.517, Rel. p/ acórdão Min. Roberto Barroso, DJe-025 de 8.2.2019). (...)



    6. Agravo regimental conhecido e não provido” (RHC 
n. 131.660-AgR, Relatora a Ministra Rosa Weber, Primeira Turma, DJe 5.4.2019).



    10. Admite-se, em casos excepcionais e circunstâncias fora do ordinário, a superação desse óbice jurisprudencial. Essa excepcionalidade é demonstrada em casos nos quais se patenteie flagrante ilegalidade ou contrariedade a princípios constitucionais ou legais na decisão questionada, o que não se comprova na espécie.



    11. O acórdão impugnado do Superior Tribunal de Justiça não destoa do entendimento deste Supremo Tribunal quanto a ser incabível a reiteração, em habeas corpus, de pedidos analisados e denegados anteriormente. Assim, por exemplo:



    “AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. PROCESSUAL PENAL. TRÁFICO DE ENTORPECENTE. TREZE TIJOLOS DE MACONHA. PRISÃO PREVENTIVA: REITERAÇÃO DE PEDIDOS ANTERIORES. PRETENDIDA APLICAÇÃO DA CAUSA DE DIMINUIÇÃO DO § 4º DO 
ART. 33 DA LEI N. 11.343/2006. DEDICAÇÃO AO TRÁFICO ASSENTADA PELAS INSTÂNCIAS ORDINÁRIAS. IMPOSSIBILIDADE DE REEXAME DE PROVA. PRECEDENTES. REGIME INICIAL FECHADO. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO” (HC n. 223.172-AgR, de minha relatoria, Primeira Turma, DJe 24.02.2023). 



    12. Tem-se, na sentença condenatória, que o recorrente foi condenado pelas práticas dos crimes de tráfico de drogas e porte ilegal de arma de fogo de uso restrito por equiparação, e o juízo sentenciante afastou a incidência da causa de diminuição de pena prevista no inc. § 4º do art. 33 da Lei n. 11.343/2006, ao fundamentar:



    “Narra a denúncia que:



    ‘Revela o presente inquérito policial que, no dia 19 de novembro de 2013, por volta de 00h40min, na Rua Avenida Aristides Campos, nesta cidade, os Denunciados se associaram para cometer o crime de tráfico de drogas, quando foram flagrados trazendo consigo substâncias entorpecentes, vulgarmente conhecidas por ‘crack’ e ‘maconha’, com o fim de comercializá-las, sem autorização ou em desacordo com determinação legal ou regulamentar, conforme Auto de Apreensão de fl. 23 e Auto Preliminar de Constatação de Substância Entorpecente de fl. 24.



    Nas mesmas circunstâncias, o Denunciado RAFAEL foi flagrado portando 01 (uma) pistola 9 mm, marca Browning, numeração 84898, com carregador, contendo 10 (dez) munições calibre .380, marca CBC, de uso restrito, sem autorização ou em desacordo com determinação legal ou regulamentar segundo o Auto de Apreensão sobredito e o Auto de Constatação de Eficácia e Prestabilidade de Arma de Fogo de fl. 25.



    Depreende-se dos autos em epígrafe que, no dia dos fatos, policiais militares realizavam patrulhamento preventivo pelo local, quando avistaram os Denunciados estacionando uma motocicleta Honda CBX 250, Twister, cor preta, placas DTN 6054, em frente ao estabelecimento comercial ‘Hélio Bolzan Geradores’, instante cm que seguiram a pé em direção à escadaria que dá acesso à Rua Renê Garcia. Ao avistarem a viatura policial, os mesmos mudaram bruscamente de comportamento.



    Por tal razão, os policiais militares resolveram abordar os Denunciados, quando puderam notar que o Denunciado RAFAEL colocou a mão na cintura, retirando a citada arma de fogo dispensando-a num matagal, ao lado da escadaria, sendo que, posteriormente, a pistola foi localizada pelos milicianos.



    Por sua vez, no momento da revista pessoal, foi encontrado em poder do Denunciado WAGNER. 05 (cinco) pedras de substância semelhante à ‘crack’, juntamente com 01 (um) tablete e 02 (duas) buchas de substância semelhante à ‘maconha’, prontas para serem comercializadas, além de RS 90,00 (noventa reais) em espécie, distribuídos em cédulas de pequeno valor. 



    Segundo os policiais, no momento da abordagem, o Denunciado RAFAEL assumiu a propriedade da droga encontrada com o Denunciado WAGNER, que a transportava para aquele...’ (trecho da denúncia – fls. 02/04)



    (...)



    Nesse ínterim, entendo que o laudo supracito, o faz com clareza, demonstrando tratar-se de: 



    a) 01 (uma) porção de fragmentos vegetais e frutos, com coloração castanho-esverdeada, envolta por plástico e pesando ao todo 9,9 (nove gramas e nove decigramas); 



    b) 02 (duas) porções de fragmentos vegetais e frutos, com coloração castanho-esverdeada, envoltas individualmente por plástico e pesando ao todo 2,4 (dois gramas quatro decigramas); 



    c) 05 (cinco) porções de substância bege compactadas em pequenas pedras, envoltas individualmente por plástico, e pesando ao todo 1,4g (um grama e quatro decigramas). 



    Em todos os casos, constatou tratar-se das substâncias benzoilmetilecgonina e Tetrahidrocanabinol-THC, vulgarmente conhecidas como ‘crack’, ‘cocaína’ e ‘maconha’, e atestado que a substância em evidência, pode sim, causar dependência, e portanto, oferecer risco a saúde pública. (...)



    Em atenção aos autos, verifico que ambos os réus negam a autoria do delito de tráfico, sendo que somente o acusado RAFAEL MENGALI confessou que a arma encontrada seria de sua propriedade. (...)



    No caso dos autos, a quantidade apesar de relativamente pouca, da forma como foram encontradas e relacionadas a outras circunstâncias, autorizam a conclusão de que as mesmas eram destinadas ao tráfico, e que ambos os acusados estavam em ação conjunto para tanto.



    As circunstâncias de fato também corroboram a versão dos policiais, afinal conforme se depreende do laudo toxicológico e do depoimento dos policiais, haviam drogas fracionadas em unidades prontas para o comércio, quanto um pequeno tablete, sendo esta forma de unidade incomum a usuários.



    O local do crime (bairro Zumbi) é de conhecimento público e notório como um local de intenso tráfico:



    ‘...que o local onde houve a abordagem, naquela escadaria, é um local conhecido pelo prática de tráfico de drogas...’ ([policial] IGOR BARCELLOS RODY às fls. 110).



    ‘...que os denunciados estavam na entrada do bairro Zumbi, subindo para um local conhecido como boca de fumo...’ ([policial] ROBERTO DOS SANTOS PALMEIRA às fls. 87). 



    (...)



    No caso de RAFAEL, as circunstâncias sociais e pessoais encontram-se em seu desfavor. Vejamos. 



    O mesmo é apontado pela testemunha como quem promove o tráfico e a guerra do tráfico na localidade, cujo o domínio pertence a seu irmão, ALTAIR LEANDRO MENGALI, preso da justiça, por inúmeros delitos, entre eles o tráfico de drogas



    ‘...que os acusados eram conhecidos por participarem da guerra de tráfico; que já abordou o acusado Wagner aqui presente outras vezes...’ (ROBERTO DOS SANTOS PALMEIRA às fls. 87).



    Corrobora estas afirmações, o fato do acusado RAFAEL, naquela localidade ‘hostil’, estar portando uma arma de calibre restrito. (...)



    DA DOSIMETRIA DA PENA EM RELAÇÃO AO ACUSADO RAFAEL MENGALI GARCIA (...)



    Entendo que não pode haver a incidência da causa especial de diminuição do art. 33, § 4º, da Lei 11.343/06. (...)



    Conforme citado acima, o acusado respondeu a outros dois processos, onde inferir-se que o mesmo não pode ser agraciado com a benesse em questão, vez que se dedica a atividade criminosa” (fls. 1-11, e-doc. 8).



    No julgamento da Apelação Criminal n. 0005147-19.2016.8.08.0011, o Tribunal de Justiça do Espírito Santo manteve a condenação do recorrente e a dosimetria da pena impostas na sentença. Confiram-se trechos do voto condutor do Relator, Desembargador Willian Silva:



    “A primeira causa de pedir recursal é a de que o recorrente não teria praticado o crime capitulado no art. 33 da Lei nº 11.343/06. (...)



    Logo, deve ser rejeitada a primeira tese recursal, visto que os depoimentos em juízo dos policiais que realizaram a prisão em flagrante (Igor Barcellos Rody e Roberto dos Santos Palmeira) foram muito claros ao apontar que:



    a) o apelante lhes confirmou que era o dono da droga; 



    b) o recorrente se encontrava em boca de fumo, fortemente armado; 



    c) o apelante é conhecido da polícia por participar da guerra do tráfico; 



    d) o apelante tentou se evadir do local quando avistou a polícia tendo, inclusive, dispensado a arma que portava.



    Logo, a solução adequada é rejeitar a primeira tese recursal deduzida em juízo pelo apelante.



    Segunda causa de pedir – a aplicação da causa de diminuição de pena do art. 33, § 4º da Lei Antidrogas em seu grau máximo.



    Conforme se observa a partir da leitura das razões recursais, o apelante afirma que o magistrado a quo deixou de aplicar a causa de diminuição de pena do art. 33, § 4º em seu grau máximo, qual seja, 2/3 da pena anteriormente fixada. 



    Ao se ler o capítulo da sentença responsável por rejeitar a incidência da aludida benesse legal em seu grau máximo, vê-se que o magistrado a quo apresentou justificativa concreta e assente aos pressupostos para sua aplicação, quando entendeu por não aplicá-la tal como pretendido pela defesa por conta de o mesmo se dedicar a atividades criminosas.



    Ao ler-se os autos e, em especial a prova testemunhal, que acima referenciei, observa-se que há fortes indícios de que o apelante se dedicava às atividades criminosas: os policiais que o prenderam em flagrante disseram que o mesmo já é conhecido da polícia por se dedicar à guerra do tráfico; portava, no momento da prisão, arma de uso restrito; etc.



    Logo, existe fundamentação concreta para a não incidência da causa de diminuição de pena, o que conduz à rejeição desta causa de pedir” (fls. 2-4, e-doc. 9).



    No julgamento do Agravo Regimental no Habeas Corpus n. 936.219/ES, a Quinta Turma do Superior Tribunal de Justiça decidiu:



    “Reforço que a decisão monocrática agravada está de acordo com a jurisprudência da 5ª Turma desta Corte, no sentido de que ‘novo pedido de análise do tema é mera reiteração de insurgência já submetida ao exame desta Corte, o qual revela-se incabível, na esteira do disposto no art. 210 do Regimento Interno do STJ, segundo o qual: ‘quando o pedido for manifestamente incabível, ou for manifesta a incompetência do Tribunal para dele tomar conhecimento originariamente, ou for reiteração de outro com os mesmos fundamentos, o relator o indeferirá liminarmente.’ (AgRg no HC n. 870.450/SP, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 30/11/2023, DJe de 5/12/2023.) 



    Por fim, para superar as conclusões alcançadas na origem e chegar às pretensões apresentadas pela parte, é imprescindível a reanálise do acervo fático-probatório dos autos, o que impede a atuação excepcional desta Corte” (fl. 3, e-doc. 35).



    Consta do sítio eletrônico do Superior Tribunal de Justiça que a impetração anterior, referente ao Habeas Corpus n. 810.729/ES, julgada em 11.3.2024 pela Ministra Daniela Teixeira, já tinha analisado o pedido do recorrente e assentado que:



    “Em consulta ao andamento processual no TJES, constata-se que houve trânsito em julgado para o paciente em 24/11/2017, razão pela qual o presente writ é substitutivo de revisão criminal e não pode ser conhecido, nos termos da jurisprudência desta Corte. (...)



    No caso em tela, o Tribunal a quo – dentro do seu livre convencimento motivado – apontou elemento concreto a evidenciar que as provas dos autos não se compatibilizariam com a posição de quem não se dedica a atividades criminosas. Para entender de modo diverso, seria necessário o revolvimento do conjunto fático-probatório.



    Verifica-se, portanto, que a fundamentação está em consonância com a jurisprudência dessa Corte Superior, não se observando qualquer constrangimento ilegal de ofício.



    Ante o exposto, não conheço a ordem de habeas corpus”.



    13. Na análise da dosimetria da pena imposta ao recorrente, o Tribunal estadual considerou as circunstâncias específicas e concretas do caso para afastar a incidência da causa de diminuição de pena relativa ao tráfico de drogas privilegiado, ao fundamentar que “o acusado respondeu a outros dois processos, onde inferir-se que o mesmo não pode ser agraciado com a benesse em questão, vez que se dedica a atividade criminosa” (fl. 11, e-doc. 8) e “há fortes indícios de que o apelante se dedicava às atividades criminosas: os policiais que o prenderam em flagrante disseram que o mesmo já é conhecido da polícia por se dedicar à guerra do tráfico; portava, no momento da prisão, arma de uso restrito; etc” (fl. 4, e-doc. 9).



    14. A pretendida revisão dessa conclusão, para afastar a premissa de que o recorrente se dedicava a atividades criminosas, exigiria reexame do conjunto fático-probatório da instrução criminal que conduziu à convicção dos órgãos julgadores anteriores, assentada nas peculiaridades do modus operandi do delito praticado. Esse procedimento é incabível em habeas corpus.



    Este Supremo Tribunal Federal afirmou jurisprudência no sentido de que “o processo de habeas corpus, que tem caráter essencialmente documental, não se mostra juridicamente adequado quando utilizado com o objetivo (a) de promover a análise da prova penal, (b) de efetuar o reexame do conjunto probatório regularmente produzido, (c) de provocar a reapreciação da matéria de fato e (d) de proceder à revalorização dos elementos instrutórios coligidos no processo penal de conhecimento” (RHC n. 138.119-AgR, Relator o Ministro Celso de Mello, Segunda Turma, DJe 7.2.2019).



    Confiram-se, por exemplo, os seguintes julgados:  



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE ENTORPECENTES. INVIOLABILIDADE DE DOMICÍLIO. CRIME PERMANENTE. ACÓRDÃO RECORRIDO EM HARMONIA COM O DECIDIDO NO TEMA 280 DA REPERCUSSÃO GERAL. CAUSA DE DIMINUIÇÃO DO § 4º DO ART. 33 DA LEI N. 11.343/2006: DEDICAÇÃO A ATIVIDADES CRIMINOSAS. REEXAME DE FATOS E PROVAS. IMPOSSIBILIDADE. REGIME PRISIONAL FECHADO FIXADO COM BASE EM FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. INVIABILIDADE DE CONCESSÃO DE HABEAS CORPUS DE OFÍCIO: AUSÊNCIA DE TERATOLOGIA OU CONSTRANGIMENTO ILEGAL MANIFESTO. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO” (RHC n. 246.913-AgR, de minha relatoria, Primeira Turma, DJe 8-11-2024)”



    “AGRAVO REGIMENTAL. HABEAS CORPUS. PRETENDIDA ABSOLVIÇÃO DO CRIME DE ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO E CONSEQUENTE APLICAÇÃO DA MINORANTE DO ART. 33, § 4°, DA LEI 11.343/2006. NECESSÁRIO REEXAME DE FATOS E PROVAS. IMPOSSIBILIDADE. AGRAVO AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO. (...)



    2. Pretendida absolvição do crime de associação para o tráfico e consequente aplicação da minorante do art. 33, § 4º, da Lei 11.343/2006. (...)



    3. O acórdão da Quinta Turma do Superior Tribunal de Justiça não merece reparos. As questões relacionadas à pretensão de absolvição do crime de associação para o tráfico e de aplicação da minorante constante do art. 33, § 4º, da Lei 11.343/2006 demandam o reexame de fatos e provas, o que é inviável na ação constitucional do habeas corpus. (...)



    4. Agravo regimental ao qual se nega provimento” (RHC n. 247.203-AgR, Relator o Ministro Cristiano Zanin, Primeira Turma, DJe 18.11.2024). 



    “AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. CRIME DE TRÁFICO DE DROGAS. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA DE TODOS OS FUNDAMENTOS DA DECISÃO AGRAVADA. WRIT SUCEDÂNEO DE RECURSO OU REVISÃO CRIMINAL. DOSIMETRIA. MINORANTE DO ART. 33, § 4º, DA LEI Nº 11.343/2006. DEDICAÇÃO À ATIVIDADE CRIMINOSA. NÃO PREENCHIMENTO DOS REQUISITOS. REEXAME DE FATOS E PROVAS. INADMISSIBILIDADE. MANIFESTA ILEGALIDADE OU TERATOLOGIA NÃO IDENTIFICADAS. (...)



    3. A dosimetria da pena é matéria sujeita a certa discricionariedade judicial, à míngua de previsão, no Código Penal, de rígidos esquemas matemáticos ou regras absolutamente objetivas para a fixação da pena. 



    4. Hipótese em que a minorante do § 4º do art. 33 da Lei nº 11.343/2006 fora afastada pela instância anterior com base em dados concretos a indicar dedicação ao tráfico de drogas. 



    5. A tese defensiva de aplicação da minorante do § 4º do art. 33 da Lei nº 11.343/2006, afastada pelas instâncias anteriores dada a constatação de a Paciente integrar organização criminosa e/ou dedicar-se à atividade delitiva, demanda o reexame e a valoração de fatos e provas, para o que não se presta a via eleita. Precedentes.



    6. Agravo regimental conhecido e não provido” (HC n. 246.411-AgR, Relator o Ministro Flávio Dino, Primeira Turma, DJe 14.11.2024).



    15. Não incidindo, na espécie, a causa de diminuição do § 4º do art. 33 da Lei n. 11.343/2006 e mantidas as penas impostas pelo Tribunal estadual, fica prejudicado o pedido de abrandamento do regime prisional estabelecido pelas instâncias antecedentes.



    16. Pela jurisprudência do Supremo Tribunal Federal, “pode o Relator, com fundamento no art. 21, § 1º, do Regimento Interno, negar seguimento ao habeas corpus manifestamente inadmissível, improcedente ou contrário à jurisprudência dominante, embora sujeita a decisão a agravo regimental” 
(HC n. 96.883-AgR, de minha relatoria, DJe 1º.2.2011).



    17. Pelo exposto, nego seguimento ao recurso ordinário em habeas corpus (§ 1º do art. 21 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal), prejudicada a liminar requerida.



    Publique-se.



    Brasília, 28 de novembro de 2024.



Ministra CÁRMEN LÚCIA



Relatora